Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-11.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-11.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON COELHO SILVA

Advogado(s)
:
SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

APELADO: JOAO ERNESTO ANDRADE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESVIO DE ÁGUA DE BARRAGEM E ALTERAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL E DECLARAÇÃO DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. CERTIDÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA LAVRADA APÓS CUMPRIMENTO DE LIMINAR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROIBITÓRIA DE CARÁTER PREVENTIVO E PERMANENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por Edmilson Coelho Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer, tornando definitiva a proibição de desvio de água da barragem do autor e de alteração da cerca divisória, com improcedência do pedido de danos materiais por ausência de prova do prejuízo.

2 -
Os fatos relevantes.
João Ernesto Andrade Araújo narrou que, em dezembro de 2018, os réus instalaram aparatos para desviar água de sua barragem, situada na Fazenda Serrinha, em Itiruçu, e alteraram a cerca de divisa entre as propriedades, usurpando aproximadamente quinze a vinte metros de sua área. A prova testemunhal colhida em justificação prévia e a declaração escrita do operador da retroescavadeira contratado pelo apelante confirmaram o desvio de água e a alteração da cerca divisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo e se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral adicional; (
iii
) saber se a certidão dos Oficiais de Justiça, lavrada após o cumprimento da liminar, afasta a prova do esbulho praticado pelos réus; e (
iv
) saber se a ação perdeu o objeto em razão da retirada dos aparatos da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A contagem do prazo recursal em processo eletrônico tem como marco inaugural a consulta efetiva ao sistema
PJe
ou, não realizada, o décimo dia corrido após o envio da intimação, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. Ausente certidão que demonstre, de forma inequívoca, a data em que o patrono do apelante acessou a intimação da sentença, não é possível acolher a preliminar de intempestividade. O pedido de gratuidade da justiça formulado em recurso dispensa o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC, cabendo ao relator apreciá-lo e, se indeferido, fixar prazo para o recolhimento. A sentença recorrida já havia deferido o benefício aos réus. As alegações das contrarrazões sobre a capacidade econômica do apelante são insuficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Preliminares
contrarrecursais
rejeitadas.

5 - O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo decorrente da supressão de meio de prova relevante e necessário ao deslinde da controvérsia. A instrução foi ampla, com produção de prova documental, fotográfica, testemunhal em justificação prévia e inspeção judicial. O juízo de origem exerceu regularmente o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, com fundamento nos
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC. O apelante não demonstrou, de forma concreta, que a prova oral adicional seria apta a infirmar o acervo já formado. Ausência de prejuízo nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

6 - A certidão dos Oficiais de Justiça foi expedida após a concessão de liminar que já havia determinado a retirada dos aparatos sob pena de multa diária. A ausência dos aparatos quando da diligência é compatível com o cumprimento forçado da ordem judicial, não com a inexistência do ilícito. A declaração do operador da retroescavadeira contratado pelo apelante constitui prova direta e inequívoca: antes de iniciar os trabalhos, o declarante constatou a ausência de água na propriedade dos contratantes e, após a retirada de cerca divisória, realizou a escavação retirando água da propriedade do autor. A certidão dos Oficiais não demonstra que a subdivisão atual da barragem corresponde aos limites originais das propriedades. O conjunto probatório confirma o esbulho praticado.

7 - A tutela proibitória de obrigação de não fazer tem natureza preventiva e permanente, não se exaurindo com a cessação momentânea do ilícito. A obrigação de manutenção da cerca divisória nos limites originais possui conteúdo autônomo e permanente. O cumprimento parcial e forçado da liminar não esgota o objeto da demanda nem afasta o interesse processual do autor na consolidação definitiva da proteção de sua propriedade.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminares
contrarrecursais
rejeitadas. Recurso de apelação a que se nega provimento, mantida a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000197-11.2019.8.05.0138
, sendo parte Apelante
EDMILSON COELHO SILVA
e parte Apelado
JOÃO ERNESTO ANDRADE ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS
e em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.